Tribunal: TJES
Processo: 0001041-40.2015.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001041-40.2015.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE - APLICAÇÃO
AN
Á
L
OGA

À
S
NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
São
devido
s
honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado pelo magistrado e, estando sua fixação dentro dos parâmetros
relativos a
o zelo do profissional,
a
o lugar da prestação do serviço,
à
natureza e
à
importância da causa,
a
o trabalho realizado e
a
o tempo exigido para o seu serviço,
na
f
orma do art
igo
85, §2º, do
Código de Processo Civil
,

deve ser
fixado em prol da douta defesa nomeada
.
2
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001041-40.2015.8.08.0046 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo defensor dativo
EVARISTO ALMEIDA DA SILVA
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença que extinguiu a punibilidade do réu
CLÁUDIO PORTELA LAPPA
, em razão da prescrição retroativa, sem que fossem arbitrados os respectivos honorários.

Em suas razões de recurso, o douto advogado dativo requer, tão somente, o arbitramento dos honorários não fixados pelo magistrado “a quo”.

Contrarrazões
da Procuradoria do Estado pelo improvimento do apelo
.

Nesta quadra, importante destacar que esta
Corte
vem adotando o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no Código de Processo Civil
.
Neste sentido:

“
(...)
3.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.
Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador
(Precedentes). Por esta razão, conclui-se pelo arbitramento dos honorários em R$400,00 (quatrocentos reais) à advogada dativa nomeada para atuar nesta esfera recursal, responsável pela confecção das razões de apelação em favor do recorrente.
(
TJES
, Classe: Apelação, 48130128027, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/201
9
,
Data da Publicação no Diário: 07/02/201
9
)”

Assim, levando-se em consideração a regra estabelecida
art
igo
85, §2º, do atual Código de Processo Civil
,
aplicável à hipótese dos autos,
o magistrado deve considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, em que pese ter o magistrado se omitido na fixação dos honorários do advogado dativo, observo que o nobre causídico participou de todas as fases do processo, até a sentença, fazendo jus aos seus honorários.

Assim, tenho que sopesando os critérios objetivamente postos no mencionado artigo
85,
§ 2º
do Código de Processo Civil e o caderno processual, entendo como razoável aplicar os honorários advocatícios na quantia de R$
500,00
(
quinhentos reais
), tendo em vista a qualidade do serviço prestado pel
o
nobre advogad
o
.

Com estas considerações, conheço do recurso,
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
arbitrar os honorários advocatícios em favor do Dr. Evaristo Almeida da Silva, OAB/ES nº 1
9.423
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)